Tribunal: TJDFT
Processo: 0727703-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0727703-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO ROBERTO FERREIRA DE CASTRO AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., CAIXA ECONOMICA FEDERAL, SABEMI SEGURADORA SA, ITAU UNIBANCO S.A. D E S P A C H O Intime-se o agravante para se manifestar sobre o cabimento do recurso interposto, nos termos do art. 10 c/c art. 932, parágrafo único, do CPC. Brasília, DF, 14 de julho de 2023 13:39:42. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator